Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA LUISA DE FIGUEIREDO XAVIER contra decisão interlocutória (ID 110078929 dos autos originários) proferida nos autos da ação submetida ao rito comum (Processo n.o 0721139-42.2021.8.07.0007) proposta em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A que indeferiu a tutela de urgência postulada. Em suas razões recursais (ID 32583783), narra, em síntese, que ajuizou ação objetivando a revisão das cláusulas do contrato de empréstimo para financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia entabulado com a agravada/ré, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, da cobrança de taxa abusivas superiores ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Alega que, ante abusividade contratual, apenas o indício da fumaça do bom direito é suficiente para ter o contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente. De outro lado, sustenta que o perigo na demora se mostra evidente com a não permanência na posse do veículo, que poderá acarretar-lhe mais prejuízos, bem como com a negativação de seu nome enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível. Aduz, ainda, que a autorização da consignação em pagamento é medida imprescindível, pois afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a não inclusão de se nome/CPF nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; sua manutenção na posse do veículo e, por fim, seja deferido o pedido consignatório e, por consequência, autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 32598816. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 33804300. É o relatório. Pois bem. Ao compulsar os autos originários, constata-se que o feito se encontra suspenso por 6 (seis) meses, a pedido da parte autora/agravante, conforme decisão de ID 117479689 (do processo originário). Dessa forma, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da supracitada suspensão no feito originário, bem como se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento.